Tribunal: TJDFT
Processo: 0742288-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. PRONTA SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI DA SECRETARIA DE SAÚDE. RECONHECIMENTO DA CONDUTA OMISSIVA DO DISTRITO FEDERAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE FEDERATIVO PELAS DESPESAS HOSPITALARES, CUJOS RESPECTIVOS VALORES NÃO FORAM OBJETO DA PRESENTE DEMANDA. ALEGAÇÕES RECURSAIS NÃO ASSOCIADAS AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. A causa de pedir retrata que o requerente deu entrada no dia 08.8.2021 em hospital da rede privada (Hospital Santa Helena), com quadro clínico grave, múltiplos episódio de êmese, de início hoje há cerca de 5 horas (...) solicitados exames laboratoriais e realizado sintomáticos e, durante período de observação em leito de BOX, evoluiu com quadro de choque (PA 96x61 mmHg), taquicardia (FC 109BMP) e dessaturação ( SpO2 ~80-86%), com necessidade de expansão volêmica e suplementação de O2 via CNO2 4L/min (...), tendo sido atestada a necessidade de internação com urgência em leito de UTI. Posteriormente a parte requerente informou melhora clínica e que não necessitava mais de leito de UTI, mas de transferência para leito de enfermaria (ID. 29679527).
II. Pretende o Distrito Federal (recorrente) a reforma do “decisum” para que seja declarado que: (a) “os valores da internação a ser custeada pelo Distrito Federal devem ser discutidos de forma administrativa, ou por meio de ação judicial entre o ente estatal e o hospital particular, sendo incabível tal discussão na ação de obrigação de fazer proposta pelo paciente contra o Estado (IRDR no 2016.00.2.024562-9)", conforme jurisprudência pacífica desse Eg. TJDFT; (b) os preços a serem discutidos em ação ou procedimento administrativo próprios não podem exceder a tabela do SUS, conforme TEMA 1033/STF.
III. Acolhida a preliminar de ofensa à dialeticidade suscitada em contrarrazões.
A. As alegações recursais do DISTRITO FEDERAL acerca de eventual discussão de valores e de aplicação da tabela do SUS não impugnam os fundamentos da sentença revista, centrados no reconhecimento da omissão estatal (respectiva obrigação de fazer) e consequente responsabilidade do ente federativo de arcar com os custos hospitalares (a partir 09.8.2021, às 01h40, em leito de enfermagem, diante da melhora do estado da requerente), cujos respectivos valores não foram objeto da presente demanda.
B. Em momento algum ocorreu a análise e definição dos valores a serem suportados pelo Distrito Federal e/ou pelo recorrido.
C. Ademais, conforme destacado no julgado da Egrégia Câmara de Uniformização (IRDR grifo nosso), [...] a discussão de valores devidos a rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde. XXV. Nesse trilhar é claro que o que se está a discutir não é qualquer indenização, mas apenas a obrigação de fazer estatal, qual seja, a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes.
D. Nessa mesma linha de raciocínio, deverá ser formulado em ação própria o pedido de aplicação da tabela do SUS, a ser apreciado à luz da tese vinculante fixada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 666.094, Tema 1033, no sentido de que o ressarcimento da prestadora privada (recorrida) tenha como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, com fundamento no art. 32, § 8o, da Lei no 9.656/1998 (até dezembro de 2007, a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP; após, a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR), ressalvada a possibilidade de avaliação da existência efetiva (e razoabilidade) dos tratamentos adotados.
IV. Acolhida a preliminar (em contrarrazões) de ofensa à dialeticidade. Recurso não conhecido. Sem custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).